Tribunal: STF
Processo: RE 71070
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
AÇÃO RENOVATORIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO
FEITO POR SER INTERDITA UMA DAS AUTORAS E NÃO TER, O MINISTÉRIO
PÚBLICO, PARTICIPADO DA LIDE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROCEDENCIA.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. DECISÃO
FAVORAVEL A INTERDITA. ARBITRAMENTO DO ALUGUEL COM MAJORAÇÃO
PERIODICA, A PARTIR DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DE DIREITO FEDERAL E DE DISSIDIO COM A SÚMULA 180. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.